Tribunal: TJDFT
Processo: 0742125-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Pedido de providências. Saída antecipada cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. Crime contra a integridade física. Requisitos não preenchidos. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada cumulado com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por entender que estão ausentes os requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se se a condenação por lesão corporal culposa, classificada como crime contra a integridade física, impede a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar, diante dos critérios do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

III. Razões de decidir.

3. O pedido de providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015 objetiva reduzir a superlotação prisional do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, cabendo ao Juízo de Execuções Penais Distrito Federal, com fundamento no artigo 66, VII da LEP, c/c o artigo 3o, III da Resolução 412, de 23/8/2021, autorizar a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica das pessoas em cumprimento de pena no regime semiaberto, àqueles que atenderem aos requisitos por ele estabelecidos.

4. A decisão da VEP/DF não faz distinção entre crimes dolosos e culposos no que se refere à proteção do bem jurídico da integridade física.

5. A condenação por lesão corporal, mesmo na modalidade culposa, configura crime contra a integridade física, o que impede o deferimento do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, conforme os critérios estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

IV. Dispositivo.

6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 6o, e 147; Lei 12.850/2013; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1637632, 0731322-59.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022; Acórdão 1841173, 0754163-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.